Tribunal: TJDFT
Processo: 0754120-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0754120-43.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: AYLA VICOSA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência de fl. 164, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do inciso XIII do artigo 89 do Regimento Interno deste Tribunal. Após as providências de praxe, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 13 de agosto de 2025 13:50:40. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora